Tribunal: TJDFT
Processo: 0744243-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO EM ATÉ 5 ANOS DA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA PELO TCDF. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para acolher o seu pleito subsidiário, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 2.138,37 referente à restituição dos valores relativos às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de setembro de 2014 a março de 2019, pronunciando a prescrição do pedido subsidiário quanto à devolução das contribuições previdenciárias anteriores a setembro de 2014.
II. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, eis que atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, conforme o artigo 4o §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento retratado nas Súmulas 346 e 473 do STF. Contudo, conforme dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé. Trata-se, portanto, de limitação temporal para o exercício do poder-dever de autotutela. O referido dispositivo é aplicado à Administração Distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001, expressa nesse sentido.
IV. No caso, destaca-se que a parte autora está aposentada desde 22/08/2008, cujo ato de aposentadoria foi homologado pelo TCDF em 17/11/2009, sendo que a partir do ato que concedeu a sua aposentadoria teve incorporada a percepção à gratificação GPS/GASS, o que demonstra que o recebimento decorre do próprio ato de aposentadoria. Por esta razão, o prazo decadencial não deve ser apurado a cada parcela mensal, mas sim contado o prazo de 5 anos a partir do ato de perfectibilização da sua aposentadoria mediante a homologação pelo TCDF (eis que a aposentadoria é ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa com a declaração de validade emitida pelo Tribunal de Contas), inclusive porque ausente a comprovação de eventual recebimento de má-fé pela parte autora.
V. O STJ divulgou na sua edição no 73 da publicação “Jurisprudência em teses” que: “10) A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.”
VI. Ainda que a supressão não tenha se efetivado de forma retroativa, não é possível à administração anular o ato que incorporou a gratificação à aposentadoria da parte autora, eis que afronta a segurança jurídica e a proteção à confiança, em descompasso com o estabelecido pelo artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de constatado o transcurso do prazo decadencial de 5 anos para a supressão da gratificação.
VII. Ademais, não há que se analisar se a natureza jurídica da gratificação seria propter laborem, como assinalado na sentença, uma vez que não é possível no presente caso reapreciar a gratificação incorporada aos proventos da parte autora em face da decadência assinalada.
VIII. Ainda, devem os requeridos realizar o pagamento de R$ 4.640,16 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e dezesseis centavos) relativo às parcelas pretéritas a título de GPS devidas desde abril de 2019 a maio de 2020, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, além dos reflexos sobre o 13o salário devido.
IX. Enfim, é consectário lógico do provimento deste recurso que a sentença também seja reformada para afastar a condenação relativa à devolução dos valores pagos pela parte autora a título de contribuição previdenciária e quanto à prescrição pronunciada de ofício acerca da devolução das parcelas a título de contribuição previdenciária anteriores a setembro de 2014. Isso porque a restituição da quantia a título de contribuição previdenciária (e a consequente prescrição pronunciada) correspondem ao pedido subsidiário da parte autora, que resta prejudicado face a acolhida do pedido principal.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para condenar os requeridos ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais - GPS no contracheque da parte autora, bem como para condená-los ao pagamento do valor de R$ 4.640,16 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e dezesseis centavos) relativo às parcelas pretéritas a título de GPS devidas desde abril de 2019 a maio de 2020, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, além dos reflexos sobre o 13o salário devido. Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.
XI. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.